Tribunal: TJDFT
Processo: 0738280-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO DO CREDOR. ARTIGOS 389 E 395, DO CÓDIGO CIVIL. Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.